Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57759373, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos JOSE RICARDO MATEUS, JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO. Instado, o exequente apontou erro na base de cálculo dos honorários da execução. Consignou que o substituído JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Ao fim, apresentou planilhas de cálculos (ID: 58195054). O Distrito Federal, por outro lado, concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 58687371). Sobre os ofícios da COORPRE de ID: 52182318 e 53096973, o exequente requereu a extinção da presente execução quanto a JOSE RODRIGUES CARDOSO e JOSE VIEIRA DOS SANTOS (ID: 56467777). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 56989723). É o relato do necessário. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Tendo em vista os ofícios da COORPRE (ID: 52182318 e 53096973), julgo extinta a presente execução quanto aos substituídos JOSE RODRIGUES CARDOSO e JOSE VIEIRA DOS SANTOS, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II – DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE ID: 57759373. Assiste razão ao exequente. Os valores referentes aos substituídos refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes JOSE VIEIRA GANDINE e JOSE RODRIGUES CARDOSO. A impugnação do exequente restringiu-se aos honorários de execução. Ausente divergência entre as partes acerca dos cálculos referentes aos créditos dos substituídos, sua homologação é medida que se impõe. Diante disso, homologam-se somente os valores referentes aos substituídos JOSE RICARDO MATEUS, JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO. III – DA RENÚNCIA APRESENTADA POR JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo requerente JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). IV – DA EXPEDIÇÃO DAS ORDEM DE PAGAMENTO No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão n. 1744875 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 50409104). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 57759373, exceto quantos aos honorários de execução, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSE RICARDO MATEUS, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR BARBOSA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Os honorários de execução serão calculados posteriormente. Brasília, 8 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR